Tribunal: TJSP
Processo: 1039146-95.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Ocorrência, tão somente de omissão no tocante à distribuição da sucumbência.

Embargos acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039146-95.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HELIBASE SERVIÇOS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO AERONÁUTICA LTDA., é
embargado LIQUID SOLUTIONS HOLDING E PARTICIPAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039146-95.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
41.232
Embargos de declaração no 1039146-95.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 31a Vara Cível Central
Embargante: HBR Aviação Ltda.
Embargada: Liquid Solutions Holding e Participações Eireli
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão e contradição Ocorrência, tão somente de
omissão no tocante à distribuição da sucumbência.
Embargos acolhidos em parte.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 321/325 que, por unanimidade de votos, conferiu parcial
provimento ao apelo interposto pela ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado foi contraditório, na medida em que, uma vez
tendo sido acolhido seu pedido alternativo, era o caso de provimento integral
do recurso. Acresce que houve omissão quanto à condenação da embargada
no pagamento das vebas sucumbenciais.
Manifestação da parte contrária às fls. 11/13.
É o relatório.
De se ressaltar, inicialmente, que a ora embargante se insurgiu
contra sentença de improcedência de seus embargos à execução, que a
condenou no pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039146-95.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Arguiu nas razões de apelação que nada mais era devido,
tendo a embargada, inclusive, anteriormente ajuizado ação idêntica, ao que
pleiteou pela extinção da execução, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, I, do Código de Processo Civil.
Considerando que esta Colenda Câmara acolheu apenas seu
pedido subsidiário referente ao excesso de execução, não houve provimento
integral do apelo, mas sim parcial.
Consequentemente, o proveito econômico obtido pela
embargante consistiu no montante que excedeu à execução, afastado pelo
trabalho realizado por seus patronos.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Alegação de excesso de execução em sede de impugnação.
Cálculos apresentados pelo agravante compatíveis com os apresentados
pelo contador judicial. Acolhimento da impugnação. Ausência de fixação
dos honorários advocatícios. Insurgência do executado impugnante.
Acolhimento. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o montante
que excedeu a execução, a fim de remunerar condignamente o trabalho do
patrono dos executados, considerando inclusive o contido no § 11 do artigo
85 do CPC/2015 relacionado aos honorários advocatícios recursais.
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2080344-07.2018.8.26.0000 - Relatora Silvia Maria F. Espósito Martinez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039146-95.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
j. 07.08.2018 - grifei)
De outro lado, em função de idêntico raciocínio ao acima
desenvolvido, cabe aqui determinar que cada parte arque com metade das
custas e eventuais despesas processuais.
Já a exequente, ora embargada, arcará também com o
pagamento de honorários advocatícios aos advogados da parte adversa, ora
embargante, fixados em 10% sobre o montante que excedeu à execução,
devidamente atualizado.
Face ao exposto, acolho em parte os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica